Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700409-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R4 BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: PRISCILA CARVALHO SAHTLER PADOVANI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R4 BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI em face de decisão proferida nos autos do processo 0704685-63.2021.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante narra sobre situação de nulidade processual em razão de ausência de citação válida pelo fato de o recebedor da carta de citação ser desconhecido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a anulação da decisão para o retorno da instrução processual ao ato de citação e os atos daí decorrentes. É o relatório. Atento aos autos originários, na aba expediente, possível perceber que o agravante, ora requerido, registrou ciência da decisão agravada em 16/03/2022 às 18h01min, sendo seu prazo limite para o presente agravo de instrumento o dia 06/04/2022 às 23h, 59min e 59seg, isto nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Acontece que o recurso foi interposto somente no dia 08/04/2022, quando já extrapolado o prazo recursal. Desta maneira, intempestivo é o recurso. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se a presente decisão à origem. Custas recolhidas. Sem honorários. Após a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 16:02:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator